Tribunal: TJMT
Processo: 1039326-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039326-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA CASSIA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.961-19 (APELANTE), BYANCA CASSYA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.971-90 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – “GOLPE DO PIX
”
-

TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA REALIZADA
PARA GESTOR FINANCEIRO –
PROMESSA DE RECUPERAÇÃO RÁPIDA DO VALOR INVESTIDO -
CONTATO PELO INSTAGRAM
–

CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando comprovada a culpa exclusiva da
vítima

(
artigo 14, §3o, II, do CDC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação
de Conhecimento com pedido de Reparação de Danos
julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega
que é dever das instituições financeiras primar pela segurança do consumidor, cuja inobservância impõe a sua responsabilização de forma objetiva, conforme enunciado 479 do STJ.

Aduz que se tratando de transações bancárias via PIX deve realizar as verificações de segurança, conforme
art. 32, II c/c art. 36, Res. BCB no 1/2020 (motor
anti
fraude), assim, havendo suspeita de fraude
pode ampliar o prazo de liquidação do pagamento para checagem,
procedendo
ao “bloqueio cautelar”, conforme art. 39-B da normativa do Bacen, o que não ocorreu na hipótese.

Aponta que a segunda demandada não provou ter seguido os padrões de segurança para evitar a abertura de conta fraudulenta.

Postula a condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais de R$ 10.000,00.

As apelados foram intimadas, porém, apenas a
Pic

Pay
apresentou c
ontrarrazões
(Id 232008693 e 232008694).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz na inicial da Ação que
em 13/10/2023
foi vítima

d
e um estelionato, onde um terceiro não identificado
utilizando do perfil de uma amiga dela no
instagram
compartilhou resultados sobre investimento em criptomoedas e ao questioná-lo, indicou o perfil de Mariana
Mazzali
, suposta especialist
a na área.

Alega que realizou uma transferência de R$ 3.000,00 via PIX da sua
conta-corrente
vinculada à
Pic

Pay
para a chave pix de conta aberta na
Pag
Seguro Internet
, em favor de Paulo
A.Rodrigues
.

Porém, após o envio do comprovante, o golpista apagou a chave pix e menos de uma hora após, a autora constatou a fraude ao descobrir que o perfil da sua amiga havia sido hackeado. Assim, imediatamente contatou as apeladas v
isando a restituição do dinheiro e registrou boletim de ocorrência, porém, nenhum valor foi recuperado.

As apeladas,
sustenta
m, em suma,
que não comete
ra
m
ato ilícito e que não pode
m
ser responsabiliza
das
, pois não
contribuíram
para o prejuízo sofrido pela autora.

É evidente a relação de consumo no caso concreto; por conseguinte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Também é incontroverso que a apelante foi vítima de golpe, visto que enviou o dinheiro por acreditar que o fazia
a
um gestor de investimentos
(
IDs
.
232008653 e 232008654
)
.

O pix foi realizado às 13h37
no dia 13/10/2023 (id
232008654) e conforme protocolo de atendimento de
id 232008659
, a comunicação do golpe sofrido ao Banco da apelante apenas foi
realizado
em 16/10/2023
e o boletim de ocorrência registrado em 22-10-2023.

O
Pag
Bank

inform
ou
à apelante que providenci
ou
o bloqueio da conta de destino de recursos, porém,
não foi possível
recuperar
os valores
transferidos (
ID.
232008657
).

Apesar do dever
das
instituições financeiras de sempre atualizarem os seus sistemas de segurança ante o crescente aumento no número de golpes realizados diariamente, na hipótese dos autos não respondem
pelo ocorrido, já que a
apelante
permitiu que o “golpe do pix” ocorresse ao não conferir a origem da mensagem recebida e, de livre e espontânea vontade, realizar as operações mediante digitação da sua senha eletrônica.

E mais, não mostrou que houve fraude interna do Banco a caracterizar falha na prestação do serviço e autorizar a reparação pretendida.
Acrescente-se ainda que
apenas comunicou o seu Banco dias depois do golpe sofrido, o que diminuiu consideravelmente a chance de recuperação da quan
t
ia
transferida.

Importante ressaltar que, conforme disciplina o Banco Central, mesmo que seja efetuado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado para amenizar os problemas com fraudes, a instituição financeira não é obrigada a usar recursos próprios em situações de dolo de terceiro estelionatário (https://www.bcb.gov.br/
meubc
/
faqs
/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-
devolucao
-
med
).

Dessa maneira, houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3o, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal, pois o apelado não pode ser prejudicado pela imprudência da apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – “GOLPE DO PIX POR WHATSAPP” – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA – NÃO OBSERVÂNCIA À ORIGEM DA MENSAGEM RECEBIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ao não observar a origem da mensagem recebida pelo aplicativo WhatsApp e, de livre e espontânea vontade, realizar a transferência do dinheiro (artigo 14, §3o, II, do CDC).

(N.U 1006992-36.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, § 3o, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o artigo 14, § 3o, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação evidenciada no caso. Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação”. (TJMT - AC 10015612620228110087, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 20-9-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 21-9-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - ARGUIÇÃO INFUNDADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK LTDA EVIDENCIADA - GOLPE APLICADO PELO WHATSAPP - CONTA DO APLICATIVO CLONADA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA ESTELIONATÁRIO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REPARAÇÕES INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É clara a ilegitimidade passiva do réu quando não comprovada sua responsabilidade pela lesão causada. A culpa exclusiva do consumidor e de terceiros afasta a alegação de prática de ato ilícito e, por consequência, o direito à indenização por danos morais e materiais”. (TJMT 10306770920208110003, julgamento em 19-10-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 24-10-2022).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
. Por consequência, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024